Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752282-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZ OSCAR MARQUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0712325-88.2023.8.07.0001. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador